Tribunal: CARF
Processo: 16327.909472/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909472/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.823 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDACAO ITAUBANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise
do Pedido de Restituição; 2. Proceda à análise do Pedido de Restituição versado nestes autos em
confronto com a compensação homologada parcialmente no processo no 16327.911642/2009-58,
com base nos documentos que constam dos autos, nos elementos apresentados pelo Contribuinte
e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, colacionando-as nestes
processo; 3. Elabore parecer minucioso e fundamentado quanto às conclusões acerca dos créditos
utilizados e disponíveis neste processo; 4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias; e 5. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Acórdão no 16-51.950 que revisou o Acórdão no
16-49.892, de 28/08/2013, em virtude de erro manifesto em seu dispositivo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909472/2011-48
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.823 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909472/2011-48

Reproduzo excertos no Relatório elaborado pela autoridade julgadora de 1a
instância, na parte que interessa ao presente julgamento:
1. Trata o presente processo de Pedido de Restituição apresentado pelo Contribuinte em
meio eletrônico (PER/DCOMP no 00893.35423.260704.1.2.043061), na data de
26/07/2004, pelo qual pretendeu restituir suposto direito creditório decorrente de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF, de 23/08/2000, no valor de R$
166.164,74 (código de receita: 4574).
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório de fls.
37, datado de 02/12/2011, no qual se pronunciou pelo INDEFERIMENTO, por
inexistência de crédito, da restituição pretendida.
3. Cientificada, em 17/12/2011, da solução dada ao pedido de restituição apresentado,
[...] interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 06, [...], com a juntada de
documentos de fls. 07 a 44 (documentos de representação, atas e estatutos da entidade,
cópia do DD, cópia da DIPJ/2000 Retificadora e cópia do PER/DCOMP), para contestar
o fundamento do indeferimento da restituição pretendida, nos termos que seguem.
3.1. Articula, primeiramente, que o indeferimento do pleito em tela não teve indicadas
as razões da suposta inexistência de crédito.
3.2. Esclarece, ademais, que o apontado recolhimento a maior teria decorrido de ajustes
na base de cálculo do tributo apontado no PER/DCOMP (PIS – código receita 4574)
com a consequente redução da base de cálculo correspondente. Suscita como
fundamento normativo para a referida alteração de base de cálculo a IN no 170/02.
3.3. Ainda, por conta de tais ajustes, a Manifestante efetuou a retificação da DIPJ/2000,
ano-base 1999, por força da já citada IN no 170 c/c art. 106 do CTN.
3.4. Diante do que expõe, requer a reforma do atacado DD, a fim de que o crédito
pleiteado seja restituído.
3.5. Por fim, protesta pela juntada dos documentos que anexa e posterior juntada de
outros que se fizerem necessários.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/08/2000
Ementa:
REVISÃO DE ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
As inexatidões materiais existentes na decisão, em virtude de erro manifesto, deverão
ser corrigidas de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
PER. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão denegatória do pedido de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.823 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909472/2011-48

Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com as seguintes premissas e
fundamentos:
1. O Pedido de Restituição deste processo pautou-se no mesmo suposto direito
creditório que embasou a Declaração de Compensação formalizada no PER/DCOMP no
19316.80929.101106.1.3.040779;
2. A tese jurídica exposta pela recorrente, fundada na IN SRF no 170/02, é
razoável e plausível;
3. A causa do indeferimento do despacho eletrônico foi o fato de o DARF em que
se apontou o crédito encontrar-se utilizado na extinção de débitos;
4. Em que pese a possibilidade de incorreção no procedimento de batimento
eletrônico, a contribuinte não comprovou documentalmente a existência de seu direito; e
5. Tendo em vista que o fundamento da irresignação diz respeito às alterações da
composição da base de cálculo do PIS sustentado nos esclarecimentos trazidos pela IN SRF no
170/02 seria imprescindível a demonstração de tal apuração (original e alterada), com respaldo
em documentação hábil e suficiente.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
a. O crédito pleiteado tem fundamento em resposta de consulta pela RFB, a qual
asseverou que a contribuinte tem direito a várias exclusões da base de cálculo na apuração do
PIS/Pasep;
b. No processo no 16327.911642/2009-58 que tratou da declaração de
compensação com base no mesmo crédito, o despacho decisório que homologou parcialmente a
Dcomp reconheceu definitivamente o direito ao crédito;
c. O despacho decisório do presente processo (restituição) foi prolatado em data
posterior àquele (compensação) que reconheceu o indébito, estando, portanto, precluso o direito
de reanálise da matéria, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica;
d. Requer o provimento de seu Recurso pois o crédito aqui discutido fora
reconhecido definitivamente em outro processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.823 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909472/2011-48

Infere-se do despacho decisório eletrônico que o indeferimento do Pedido de
Restituição do alegado pagamento a maior realizado por meio de DARF deu-se em razão do
valor encontrar-se utilizado para a quitação de débitos da contribuinte.
A DRJ fundamentou o não reconhecimento do crédito no fato de inexistência do
indébito porquanto o DARF já estava alocado para quitação de débitos e a contribuinte não fez
prova com documentação hábil de situação de direito que alterasse tal realidade, conquanto
reconhecera como razoável e plausível a tese jurídica exposta pela recorrente, fundada na IN
SRF no 170/02. Outrossim, o voto consignou que pretenso crédito estaria vinculado à outro
processo de compensação com homologação parcial.
A contribuinte, contesta os fundamentos da decisão recorrida com argumentos de
que a legislação lhe assegura o direito ao crédito conforme já informado na DIPJ retificadora do
período em questão. Aduz ainda que o crédito já fora reconhecido no despacho decisório cuja
homologação foi apenas parcial, remanescendo saldo credor.
Inicialmente, consigna-se que a matéria suscitada apenas em Recurso estaria
preclusa por força do art. 17 do Decreto no 70.235/72 - PAF1.
Não obstante, trata-se de uma situação jurídica que pode (ou não) estar
consumada, o que refletiria neste julgamento. Assim, em que pese não enfrentá-la neste voto, na
forma requerida pela recorrente, há de ser considerada quando os autos estiverem na fase de
execução do julgamento.
As situações fáticas sustentadas tanto pela DRJ como pela contribuinte não se
convergem, pois embora a decisão recorrida mencione a existência de processo em que o crédito
aqui versado fora aproveitado não foi conclusiva (mesmo porque não houve argumentos que
reclamasse seu posicionamento) quanto a existência de saldo disponível. A contribuinte advoga
que o crédito permanece suficiente para o provimento integral do seu Recurso.
O que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é
se os valores consignados na DIPJ retificada correspondem com a apuração da Contribuição
Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade da contribuinte. Consulta
preliminar efetuada no processo no 16327.911642/2009-58 revela que o débito não homologado
corresponde em verdade à integralidade do valor do tributo que se pretendia compensar (R$
321.957,65 – fl. 47), mas que ao final fora pago por DARF (fls. 65 e 112) com a consequente
desistência daquele litígio.
Outrossim, importa ressaltar que o despacho decisório foi emitido
eletronicamente, sem qualquer análise documental dos fatos suscitados pela recorrente, tendo
como fundamento do indeferimento da Dcomp a utilização do DARF para quitação de débito.
Esse fundamento “eletrônico/automático” por várias ocasiões não se sustentaram em
julgamentos deste CARF em face da realidade que emerge na instauração do litígio, mormente,
quando o contribuinte apresenta elementos mínimos de prova ou fundamentos de direito
(legislação).

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.823 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909472/2011-48

Destarte, pelas razões expostas acima, entendo que a lide requer o retorno à
Unidade Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do direito creditório, em
especial de seu quantum, com base em documentos a serem apresentados pelo contribuinte,
mediante regular intimação, que comprovam o saldo credor remanescente após a compensação
realizada no processo no 16327.911642/2009-58, verificando sua real e atual disponibilidade,
assegurando-se que o valor não foi utilizado por qualquer outra forma de aproveitamento
permitido pela legislação.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do Pedido de Restituição;
2. Proceda à análise do Pedido de Restituição versado nestes autos em confronto
com a compensação homologada parcialmente no processo no 16327.911642/2009-58, com base
nos documentos que constam dos autos, nos elementos apresentados pelo Contribuinte e outras
informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, colacionando-as nestes processo;
3. Elabore parecer minucioso e fundamentado quanto às conclusões acerca dos
créditos utilizados e disponíveis neste processo;
4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital